Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO ART. 42 DO CDC DEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. CONDENAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os iniciais para determinar a suspensão de todas as cobranças efetuadas em relação ao cartão de crédito, em nome do autor no 5345.XXXX.XXXX.1327; exclusão da restrição do nome e CPF dele; condenação, na forma dobrada, prevista no CDC, das quantias pagas de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) e R$ 9.440,60 (nove mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos); e, indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em seu recurso inominado, requereu o provimento para reformar a sentença e decretar a improcedência dos pedidos quanto à condenação em danos materiais e morais. Alega que a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito já foi excluída e decorreu do exercício legal do direito, tendo em vista a inadimplência dela quanto ao pagamento da dívida de cartão de crédito. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

5. Incontroverso que a parte autora possui conta corrente digital na instituição ré, sendo esta questão pacífica. O ponto controvertido foi a utilização de dois cartões de créditos físicos da parte autora, que no sistema financeiro da parte ré pode ser desmembrado em diversos outros cartões virtuais, os quais foram indevidamente utilizados por terceiros.

6. A parte autora demonstrou que o cartão de crédito de final 1012, quando foi utilizado por terceiros, ainda não havia sido desbloqueado por ela. Outra questão que traz a verossimilhança de fraude é que todas as despesas, que somaram o valor total de R$ 9.440,60 (nove mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), foram realizadas no dia 12/07/2021, no cartão de crédito bloqueado e no outro de final 1327, sendo que todas as transações de crédito, lançadas nos cartões virtuais, eram realizadas quase ao mesmo tempo, chegando a ter diferença de 1 (um) minuto entre os lançamentos nos cartões virtuais, além do fato de todas terem sido destinadas ao “PAYGO*BRENO HENRIQUE B SÃO PAULO BR.*.(ID. Num. 32608249 a 32608254).

7. Independentemente de os cartões de créditos da parte autora estarem bloqueados ou não para operações de crédito, o fato é que o sistema antifraude, que deveria existir, não detectou tais operações, no mínimo suspeitas. O Banco réu, ao disponibilizar os serviços bancários, por meio eletrônico, deve assumir a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança. Não há dúvidas sobre a falha no sistema de segurança do Banco, situação inadmissível dado ao fato de ser instituição de grande porte operando em todo o país, sendo seu dever oferecer sistema antifraudes que traga segurança aos consumidores ou aqueles que indiretamente possam ser prejudicados.

8. DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. A parte autora, administrativamente, questionou as cobranças indevidas junto ao Banco réu e ao Banco Central. Também questionou o débito, na conta corrente, de R$789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), realizada à sua revelia, para pagamento do valor mínimo das despesas, tendo sido obrigado também a efetuar o pagamento de R$ 9.440,60 (nove mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), para que fosse retirado o seu nome do sistema de proteção ao crédito. O Banco réu teve a oportunidade de solucionar o conflito e admitir a falha na prestação de serviço, inexistindo falar em erro justificável. A condenação por dano material, na forma dobrada, é medida que se impõe.

9. Comprovada a indevida negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é in re ipsa, inexistindo culpa da parte autora pelo golpe praticado por terceiros. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra dentro dos parâmetros que devem ser seguidos, uma vez que o valor da dívida atribuída a ele era de R$ 9.440,60. A recorrente é uma instituição bancária de grande porte, com prepostos qualificados e aparato tecnológico a não justificar esse tipo de ocorrência.

10. Precedentes: (Acórdão n.1073876, 07141815220178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1073269, 07012901720178070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1072765, 07152424520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.